Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-88.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALTERAÇÃO DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL. TENTATIVA DE PROTEGER O ACUSADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NATUREZA FORMAL DO DELITO DE AMEAÇA. DOLO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. RELAÇÕES DOMÉSTICAS. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciadas a materialidade e a autoria da prática do crime de ameaça, não restando, ainda, caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, incabível a absolvição do réu.
2. A mudança no depoimento da vítima, prestado em audiência, com o objetivo de minimizar a responsabilidade penal do acusado, é insuficiente para gerar a absolvição, mormente quando há nos autos outros elementos que comprovam que a versão dos fatos dada em delegacia é a real.
3. A ameaça é delito formal, o qual se consuma no momento em que a intenção de causar mal injusto e grave alcança a vítima, ainda que esta não se sinta intimidada. Assim, prescindível o exame da real intenção do agente.
4. Não configura bis in idem o reconhecimento da agravante do art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal, ante a ausência de previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora do crime de ameaça.
5. Nos termos do enunciado sumular 269 do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
6. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, se o réu for reincidente e possui circunstância judicial desfavorável.
7. Apelação conhecida e não provida.